Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741459-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTOLAGO MECANICA E AUTO PECAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela em sede recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do DF (ID 155793257), na execução fiscal no 0022474-51.2014.8.07.0018, em que contende com AUTOLAGO MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA., ora agravada, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada, Marcos Paulo da Silva, ressaltando que a extinção regular da personalidade jurídica não importa tal medida por não restarem configuradas as hipóteses do art. 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Em suas razões recursais (ID 51824830), após relatar todo o imbróglio, em execução fiscal com tentativa de penhora via Sisbajud infrutífera, cópia de declaração de bens junto à Receita Federal do Brasil sem efeito prático, com resposta negativa do Sistema Infojud; informa que após a inscrição do crédito em dívida ativa, em 06/6/2014, a referida empresa arquivou, perante a Junta Comercial do Distrito Federal, ato de extinção/distrato em 29/01/2019, quando a empresa executada enquadrava-se, legalmente, como microempresa, sendo o ato de extinção legalmente embasado no art. 9o da LC no 123/2006. Ao requerer o redirecionamento para o sócio administrador Marcos Paulo da Silva, tal pedido foi indeferido na decisão impugnada. Sustenta que, embora a jurisprudência desta Corte de Justiça venha se manifestando no mesmo sentido da decisão recorrida, pugna pela reversão/revisão do entendimento, sob alegação de danosa arrecadação e prejuízo aos recursos destinados à prestação de serviços públicos. Ressalta que o agravo não trata da responsabilidade tributária decorrente da prática de ato com infração à lei ou aos estatutos empresariais, mas da extinção regular da pessoa jurídica que, ao promover a baixa simplificada de empresa perante os órgãos de controle sem a comprovação da regularidade fiscal, os sócios passam a responder solidariamente pelas dívidas fiscais pendentes, citando julgado que entende amparar o seu pleito pela interpretação sistemática dos artigos 134 e 135, do CTN. Aduzindo ser possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VI, do CTN, e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, à luz dos recentes entendimentos do STJ e o risco significativo de dano para a Fazenda dado o regime legal da prescrição intercorrente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, deferindo-se a tutela antecipada recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada, quando da dissolução irregular até o pronunciamento definitivo no julgamento do mérito recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez reconhecido que o ora agravante suscita, em menção genérica, um risco significativo de dano para a Fazenda dado o regime legal da prescrição intercorrente, sem atentar para a situação específica apresentada, não de dissolução irregular da personalidade jurídica, mas de extinção regular, inclusive reconhecido em sua argumentação, apresentada em petição recursal, que a referida empresa arquivou, perante a Junta Comercial do Distrito Federal, ato de extinção/distrato em 29/01/2019, quando a empresa executada enquadrava-se, legalmente, como microempresa, sendo o ato de extinção legalmente embasado no art. 9o da LC no 123/2006. Com efeito, o Código Tributário Nacional prevê expressamente que os sócios da empresa podem responder pela obrigação de pagamento de créditos tributários quando forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei. Veja-se: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: ... VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. .... Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a extinção regular da personalidade jurídica, no caso em exame, não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto), sendo necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. Ademais, foi ressaltado que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte, situação não demonstrada no caso. Merece destaque o teor do Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, no sentido de que "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Considerando que a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional, não se vislumbra, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, a probabilidade do direito substancial vindicado. Em reforço de argumentação, registra-se a jurisprudência recente desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. ENCERRAMENTO REGULAR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PENDENTES. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inteligência do rt. 135, do Código Tributário Nacional. 2. Consoante o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a baixa da pessoa jurídica não impede que sejam cobrados tributos, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática de irregularidades comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp no 1.371.128, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que "em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 4. A responsabilidade solidária do sócio pressupõe, além do inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, irregularidades perpetradas na condução da pessoa jurídica e apuradas por meio de processo devido administrativo ou judicial. 5. No caso, os débitos pendentes da microempresa dissolvida regularmente não é causa suficiente para responsabilizar pessoalmente o sócio diante da necessidade da apuração prévia da sua responsabilidade tributária. Redirecionamento não automático. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1754964, 07256304520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. Demonstrado que a empresa foi dissolvida regularmente, não é possível falar em redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1717013, 07261045020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restando demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela liminar pleiteada, indefIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator